Tribunal: STF
Processo: HC 86098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Dosimetria da pena. 3. Direito de apelar
em liberdade. 4. A decisão do Superior Tribunal de Justiça anulou
somente a parte relativa à dosimetria da pena na sentença
condenatória. 5. Manutenção do direito de apelar em liberdade. 6.
Precedentes. 7. Ordem de habeas corpus concedida de ofício